Tribunal: TJDFT
Processo: 0014541-65.2016.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para a extinção do processo com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC) são necessárias 2 (duas) condições cumulativas e sucessivas, a saber: a inércia do autor na realização de atos processuais por mais de 30 (trinta) dias; e a intimação pessoal da parte e de seu patrono para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
2. É dever das partes a manutenção de seus endereços atualizados nos autos, de forma que são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado no processo, fluindo o prazo a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no aludido endereço, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.
3. A par de tal quadro, se a r. sentença, proferida com fundamento em abandono processual da parte, não aguardou o transcurso do prazo conferido à parte autora para promover o andamento do feito (art. 485, § 1o, do CPC), tampouco observou a necessidade de intimação da Defensoria Pública, representante processual da autora, a sua cassação é medida impositiva.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.